Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. “CRACK”. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ISIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. APLICAÇÃO. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ENTIDADE HOSPITALAR, DE SHOPPING E DE RODOVIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As condições em que se desenvolveu a ação revelam a traficância, pois os policiais flagraram o momento em que o réu vendeu a droga (“crack”) para o usuário, fato confirmado por este na delegacia e atestado em laudo pericial, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo de uso compartilhado (art. 33, §3o, da Lei 11.343/2006).
2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória.
4. Não há falar em insignificância da conduta, sobretudo em face da natureza do entorpecente apreendido, vulgarmente conhecido como “crack”, substância de elevado potencial viciante e efeitos deletérios. Ademais, a ofensividade do tráfico, assim como a do uso de drogas, é presumida pela lei, inviabilizando a aplicação do princípio.
5. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições especialmente protegidos pelo dispositivo, visto se tratar de norma de caráter objetivo.
6. Recurso desprovido.